Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA). CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARTE CADASTRADA PARA RECEBER AS COMUNICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS CONFORME A PORTARIA GC N. 160/2017. SISTEMA PJE. REQUERIMENTO PARA QUE AS PUBLICAÇÕES SEJAM REALIZADAS EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. CABIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ADVOGADO. DEFEITO NAS INTIMAÇÕES. REPERCUSSÃO EM REQUISITO DE VALIDADE DO ATO E NA CONSTITUIÇÃO DA PRÓPRIA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE LEGAL (CPC, ARTS. 246, §1o, 269, 272, §§1o E 5o, 280). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil, as empresas públicas e privadas, ressalvadas as hipóteses de microempresas e de empresas de pequeno porte, devem manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

2. Todavia, malgrado seja a instituição financeira agravante obrigada a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, havendo requerimento expresso, devem as publicações relacionadas ao processo de referência ser realizadas em nome exclusivo de causídico indicado nos autos, conforme previsto nos §§ 1o e 2o do art. 272 do CPC.

3. A existência de ato administrativo em sentido diverso no âmbito do Tribunal (Portaria GC N. 160/2017) não infirma a conclusão acima alcançada, pois se trata de norma que se submete à previsão do CPC, lei ordinária a regular a matéria em debate.

4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.